Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-93.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002132-93.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA, GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DOS ARGUMENTOS DAS PARTES. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão sob o fundamento de omissão e ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos pelas partes embargantes, com pedido de integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados pelas partes embargantes, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses das partes embargantes.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não caracteriza vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

A fundamentação adotada no acórdão revela análise adequada dos argumentos deduzidos pelas partes, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

Assinado eletronicamente)